Tribunal: TJBA
Processo: 8000841-54.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000841-54.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SUELY LEITE NEVES

Advogado(s)
:
RAIANE LAI GARCIA SILVA, ITALA SANTOS SANTA ROSA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PLANSERV. RECUSA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DA EQUIPE MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 20.000,00. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa parcial de cobertura de procedimento cirúrgico por parte do PLANSERV — ao deixar de custear os honorários da equipe médica, ainda que tenha autorizado a realização do procedimento — configura falha na prestação do serviço público de saúde e afronta o direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal.

2. O Estado, na qualidade de responsável pela gestão do plano de saúde de seus servidores, responde objetivamente pelos danos causados,
ex vi
do art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, ainda que a negativa se fundamente em regulamentos internos da própria autarquia ou do plano.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura médica, especialmente em situações de urgência, caracteriza abalo moral presumido (
dano in re ipsa
), sendo dispensada a produção de prova específica do sofrimento.

4. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da violação, a urgência do tratamento e a necessidade de assegurar o caráter pedagógico da condenação.

5. Havendo condenação líquida no valor de R$ 20.000,00, cumulada com obrigação de fazer correlata, é inaplicável o disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, observando-se os percentuais entre 10% e 20%.

6. Mantida a condenação de origem e reconhecido o trabalho adicional em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 22%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao ente recorrente.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. HONORÁRIOS MAJORADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8000141-71.2021.8.05.0246, tendo como Apelante o
Estado da Bahia e
como Apelada
Maria Suely Leite Neves.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso

de apelação interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 10 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator